Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002569-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TIAGO AFFONSO FERREIRA NUNES, é apelado ALSCO
TOALHEIRO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35239
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 22a VARA CÍVEL
Apelante: TIAGO AFFONSO FERREIRA NUNES
Apelada: ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.
MM. Juíza Prolatora: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO No 35.239
Locação de bens móveis. Ação de cobrança.
Assiste razão ao réu quanto à necessidade de
ajustar a condenação aos valores médios
efetivamente apontados por ele na contestação
para toalhas de qualidade comum, critério
adotado pela sentença, que não foi objeto de
recurso da requerente.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 108/113, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu (a) ao
pagamento do débito referente às 909 toalhas de banho, no valor unitário
de R$ 23,93, e às 3.906 toalhas de rosto, no valor unitário de R$ 11,88,
resultando no importe de R$ 68.155,65, corrigido monetariamente desde
o ajuizamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação e; (b) ao pagamento do valor de R$ 19.351,79, com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da cada
prestação. Em razão da sucumbência recíproca, determinou a repartição
das custas e despesas processuais, à razão de 1/3 para a autora e 2/3
para o réu, arcando cada parte com os honorários do advogado do ex
adverso, fixados em 10% do valor atualizado da condenação para o
patrono da autora e 10% da diferença entre o montante pretendido e
aquele efetivamente obtido para o patrono do réu.
Opostos embargos de declaração pelo requerido
(fls. 125/129), foram rejeitados (fls. 130/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35239
3
Apela o requerido (fls. 140/148). Sustenta, em suma,
que embora apontada em embargos declaratórios a contradição da r.
sentença quanto ao valor unitário das toalhas, o vício não foi sanado por
ocasião dos embargos declaratórios. Afirma que a autora atribuiu a tais
bens valores aleatórios, inexistindo no contrato de locação qualquer
previsão a respeito, limitando-se a prever que em caso de extravio ou
inutilização deveriam ser indenizados. Aduz que a única especificação
constante do contrato é de que se tratam de toalhas simples, brancas e
sem emblemas, de modo que se assemelham às populares existentes no
mercado, quem possuem valor médio de R$ 16,40 para as toalhas de
banho e R$ 7,90 para a de rosto, conforme exposto na contestação.
Assevera que os valores exigidos pela apelada ultrapassam em muito a
média de mercado, não há prova de que sua qualidade é superior e
desconsideram o desgaste pelo tempo e uso. Alega que a sentença
admitiu a utilização do valor médio exposto na contestação e assentou
que a requerente não demonstrou que as toalhas possuem qualidade
diferenciada, mas acabou fixando montante unitário superior às
convencionais, o que dá ensejo a enriquecimento sem causa, vedado
pelo art. 884 do Código Civil. Argumenta que deve lhe ser dada a
oportunidade de devolver as toalhas objeto da demanda, deduzindo-se
da condenação o valor respectivo, ou a elas deve ser atribuído o valor
médio de R$ 16,40 e R$ 7,90 para as de banho e de rosto,
respectivamente. Por isso, requer a reforma da r. sentença nesse
aspecto.
Recurso contrariado (fls. 154/159).
É o relatório.
Em síntese, alega a apelada, na inicial, que locou ao
réu 2.640 toalhas de banho brancas, 5.940 toalhas de rosto brancas e 12
tapetes, para uso em sua academia de ginástica. Afirma que ao fim do
contrato o requerido não procedeu à devolução dos tapetes e de 909

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35239
4
toalhas de banho e 3.906 toalhas de rosto, razão pela qual tem direito à
indenização respectiva, além do pagamento de duas faturas inadimplidas,
no valor total de R$ 138.360,08.
A insurgência do apelante neste recurso volta-se
exclusivamente ao valor unitário atribuído pelo i. magistrado sentenciante
a cada toalha de rosto e de banho. A esse respeito, decidiu-se na
sentença:
Em relação aos valores unitários de cada produto, não há
previsão contratual do custo das toalhas caso a
devolução pelo réu não fosse efetuada.
Os
valores
indicados
pela
autora
mostram-se
desprovidos de qualquer fundamento, sendo apontados
de maneira unilateral.
Por sua vez, não traz o réu aos autos qualquer
documento que embase os valores apontados como
devidos. Ausente a previsão contratual, o ônus probatório
do preço das toalhas caberia a autora, que poderia
produzir tal prova sem qualquer dificuldade, por referir-se
a questão técnica de sua área de expertise.
Também não há nos autos ou no contrato, além das
alegações da requerente, qualquer indicação de que as
toalhas fornecidas possuíam qualidade superior às peças
oferecidas no mercado convencional e por isso teriam
custo mais elevado. Fosse este o caso, tais qualificações
deveriam estar previstas no contrato, o que não ocorre,
tendo em vista a ausência de especificação das toalhas
fornecidas no documento de fls. 23/26.
Não havendo qualquer indicação contratual neste sentido
e não produzindo prova que corrobore com suas
alegações, assumiu a requerente o risco de ser
indenizada pelo valor médio de mercado.
Deste modo, acolho os valores de mercado apontados
pelo réu (fls. 80/83), cuja média será admitida como valor
razoável a ser indenizado à autora, e fixo o valor das
toalhas de rosto em R$ 11,88 e das toalhas de banho em
R$ 23,93.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35239
5
razão ao recorrente.
Como não há recurso da autora contra a decisão do
i. magistrado singular de acolher os valores médios de mercado
apontados pelo réu às fls. 80/83, a definição do quantum correto depende
apenas de verificar qual foi o valor médio indicado na contestação e, com
base nele, proceder a simples cálculo aritmético.
Pois bem, na peça defensiva o apelante demonstra
que toalhas de banho brancas e lisas das marcas Santista e Artex são
negociadas, respectivamente, por R$ 12,90 e R$ 19,90, enquanto as de
rosto custam R$ 5,90 e R$ 9,90 (fls. 80/81).
Apenas a título de argumentação, o requerido
consignou que toalhas de altíssima qualidade, de marcas como Karsten e
Buddemeyer, têm valores menores do que os cobrados pela autora: entre
R$ 23,03 e R$ 39,90 as de banho e entre R$ 11,83 e R$ 19,90 as de
rosto (fls. 82).
Por isso, a conclusão do recorrente foi de que “na
remota hipótese de se considerar como não devolvidas as toalhas e se
cogitar pela procedência dos pedidos autorais, deve ser aplicado e
considerado um valor que seja condizente com os de mercado e, em
hipótese alguma, não maior que: (i) Toalha de banho: R$ 16,40
(dezesseis reais e quarenta centavos) a unidade; (ii) Toalha de rosto: R$
7,90 (sete e noventa) a unidade” (fl. 83).
Ora, se a sentença decidiu expressamente, em
capítulo irrecorrido, acolher os valores médios de mercado apontados
pelo réu às fls. 80/83, estes devem ser R$ 16,40 para as toalhas de
banho e R$ 7,90 para as toalhas de rosto.
Registre-se, por oportuno, que o próprio magistrado
concluiu que “não há nos autos ou no contrato, além das alegações da
requerente, qualquer indicação de que as toalhas fornecidas possuíam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002569-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35239
6
qualidade superior às peças oferecidas no mercado convencional e por
isso teriam custo mais elevado”. Sendo assim, não há porque considerar
na formação do preço médio as toalhas de qualidade superior, como as
mencionadas Karsten e Buddemeyer, utilizadas pelo réu apenas como
reforço de argumentação, para demonstrar o exagero do pedido da
autora.
Enfim, nesse contexto, procede a irresignação do
recorrente, cabendo ajustar o valor da condenação para R$ 14.907,60,
relativamente às 909 toalhas de banho, e para R$ 30.857,40, no que toca
às 3.906 toalhas de rosto, totalizando R$ 45.765,00, com incidência de
correção monetária e juros de mora na forma definida na origem.
Somada a verba indenizatória ao valor das faturas
inadimplidas (R$ 19.351,79), chega-se ao montante de R$ 65.116,79,
quase metade do valor pretendido na inicial, razão pela qual mantém-se a
sucumbência recíproca, mas com divisão em igualdade das custas e
despesas processuais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
fixar a condenação do apelante, relativamente ao item “a” da parte
dispositiva da sentença, em R$ 45.765,00, com correção monetária
desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
arcando cada parte com metade das custas e despesas processuais. Por
força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios devidos pela autora ao patrono do réu para 15% da
diferença entre o valor postulado na inicial e o da efetiva condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator